Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 0738166-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DESPACHO Na decisão de ID 21109119 deferiu-se parcialmente a liminar para suspender o bloqueio de dez milhões, trezentos e quinze mil e trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos (R$ 10.315.367,42) efetuado nas contas bancárias da empresa BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., ficando esta proibida de alienar suas cotas sociais até o julgamento de mérito, bem como pagar qualquer tipo de remuneração aos sócios, seja a que título for, inclusive pro labore. Determinou-se ao Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília o cumprimento da decisão. No Ofício 42/2020 de ID 21211178, a ilustre Autoridade Impetrada informa que os atos expropriatórios de bloqueio de valores foram delegados pelo relator das medidas cautelares no Conselho Especial, Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, ao Juiz Titular da Primeira Vara da Fazenda Pública, que foi quem detgerminou o bloqueio pelo BACENJUD. Por isso, é impossível o desbloqueio efetivado por outro juízo, porque o acesso e inclusão a ordens dessa natureza são restritos ao órgão judicial responsável pela sua efetivação. Solicita que a contraordem de desbloqueio seja direcionada ao juízo executor da decisão anterior. De fato, em 25/08/2020, o Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa delegou a prática de atos expropriatórios ao Juiz Titular da Primeira Vara da Fazenda Pública. Oficie-se para suspender o bloqueio, via BACENJUD, dos valores bloqueados nas contas bancárias da Impetrante, no total de dez milhões, trezentos e quinze mil e trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos, cumprindo-se a decisão de ID 21109119. Efetuado o desbloqueio dos valores, comunique-se à Autoridade Impetrada para ciência. Após, nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator